Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. NOMEAÇÃO TARDIA APÓS A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL QUE ANULOU O ATO DE EXECLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUÍZADA EM DESFAVOR DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO CONCURSO. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 671 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO ANULADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NA HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO ATRELADA AO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MULTA DO ARTIGO 334, §8o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. No RE 724.274/DF, de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, foi elaborado o Tema 671, cuja tese fixada dispôs que: ‘Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’.

2. Conquanto o concurso público tenha sido aberto, para o provimento de emprego público em sociedade de economia mista e a demanda indenizatória tenha sido ajuizada contra a empresa privada responsável pela elaboração do certame, aplica-se ao caso concreto o precedente descrito no Tema 671 do STF, porquanto a sociedade de economia mista encontra-se submetida às mesmas normas da administração direta, relativa aos concursos públicos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

3. A realização de perícia médica por um profissional de saúde, que foi devidamente elaborada, embora tenha sido posteriormente anulada, por estar em desconformidade com o edital, que exigia a presença de junta médica, não impõe o reconhecimento de arbitrariedade flagrante, necessária para a condenação da empresa que elaborou o certame, ao pagamento de indenização por danos materiais..

4. Sob outro prisma, indevida a pretensão indenizatória, cujos valores encontram-se atrelados à remuneração que o candidato deixou de perceber, em face de sua nomeação tardia, porquanto o deferimento do pleito importaria em enriquecimento ilícito da parte.

5. A ausência de ato ilícito praticado pela empresa responsável pela elaboração do concurso, porquanto o simples descumprimento de um dos itens do edital, relativo à avaliação medica do candidato, não caracteriza arbitrariedade flagrante, conduz, por via de conseqüência, à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

6. A ausência de provas da intenção de praticar ato atentatório à dignidade da justiça, em face da ausência da parte na audiência de conciliação, aponta para a não aplicação da multa prevista no artigo 334, §8o, do CPC.

7. Apelação Cível conhecida e não provida.